Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700397-39.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ELIZABETH CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 18895686 – p.6/7, a autora/apelada Elizabeth Cardoso da Silva, em sede de contrarrazões, apresenta proposta de acordo, visando pôr fim à controvérsia recursal. Instado a se manifestar, o réu/apelante Itaú Unibanco S.A. peticiona aos autos (ID 19698944) comunicando que as partes transigiram, nos termos da minuta do acordo colacionada ao ID 19698947, requerendo, ao final, sua homologação. Todavia, constata-se que, do referido documento, não consta a assinatura do patrono do réu/apelante, Dr. Carlos Alberto Miro Da Silva Filho, OAB/DF 34.381. Outrossim, verifica-se que a procuração outorgada pela autora/apelada ao seu advogado, Dr. João Paulo Cardoso de Pinho, OAB/DF 63.622 (ID 18893750), que firmou o acordo, não lhe confere poderes específicos para transigir. Nesse descortino, intimem-se as partes, o réu/apelante Itaú Unibanco S.A. para que colacione aos autos documento que demonstre a avença com assinatura de ambos os causídicos e a autora/apelada Elizabeth Cardoso da Silva para que traga instrumento de procuração, no qual confira ao patrono João Paulo Cardoso de Pinho, de modo expresso e em cláusula específica, poderes especiais para transigir, conforme exigência contida no artigo 105 do Código de Processo Civil, ambos no prazo legal de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 12:39:42. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador